Tribunal: STF
Processo: ARE 1310246
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto por Lojas Becker Ltda. em face de acórdão do Tribunal Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim resumido: 



    APELAÇÕES CÍVEIS. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS-ST. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE (TEMA 201/STF). 



    1. A fim de observar necessário alinhamento com a orientação jurisprudencial do STF, é de ser declarado o direito perseguido. Todavia, tendo em conta que a demanda envolve também pretensão condenatória de restituição de e/ou de compensação de valores, necessário apurar de que forma tal repetição haverá de ser feita. E, no ponto, ainda que se reconheça a possibilidade de compensação na conta-corrente fiscal, tem-se que o STF não dispensa o prévio reconhecimento administrativo ou judicial do crédito. A despeito de o art. 150, § 7º, da Constituição Federal aludir à restituição "imediata e preferencial" do tributo pago a maior, o art. 10 da Lei Complementar n2 87/96 (Lei Kandir), condiciona o direito à dedução de "pedido de restituição", ou seja, a requerimento administrativo para que se alcance tal repetição. Acresça-se a isso que, agora, pela Lei Estadual nº 15.056/2017, foi publicada alteração na Lei Estadual n° 8.820/89 (Lei do ICMS/RS), estando regulamentado todo o procedimento a ser seguido para a obtenção da restituição perseguida, o qual deve ser observado. 



    2. Dito isso, especificamente quanto ao apelo da demandante, basta destacar que, no julgamento do TEMA 201/STF, foi determinada a modulação dos efeitos dessa mudança de orientação jurisprudencial. O STF modulou os efeitos, a fim de que o direito à restituição seja reconhecido a partir da data do julgamento do repetitivo (19-10-2016), ressalvadas as demandas já ajuizadas, sendo que, no caso, o ajuizamento do feito ocorreu justamente em 19-10-2016. Portanto, a demanda em tela já estava ajuizada no momento do julgamento do repetitivo, advindo daí que o precedente se aplica. Apenas que, como explicitado, não há como acolher a pretensão de restituição relativamente aos cinco (5) anos anteriores ao ajuizamento do feito e, quanto aos posteriores, deve ser observado o procedimento definido na Lei Estadual n. 15.056/2017. Com isso, o apelo da demandante vai desprovido. 



    Sustenta a recorrente que o acórdão negou vigência aos arts. 5°, XXXVI e 150, § 7°, da Constituição Federal. 



    Afirma ser devida a restituição do ICMS sem prévio requerimento administrativo, assim como alega ter ocorrido violação ao princípio da irretroatividade da lei tributária. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Passa necessariamente pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação local (Lei estadual n. 15.056/2017) rever o pronunciamento a quo quanto à impossibilidade de restituição dos valores recolhidos a maior nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do feito. Incidem, pois, os óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF.



    Ressalto, no ponto, que o Plenário do Supremo, ao apreciar, sob o ângulo da repercussão geral, o ARE 1.222.648, ministro Dias Toffoli, reputou ser de natureza infraconstitucional a temática envolvida nesta demanda. Eis a síntese do julgado:



    Recurso extraordinário com agravo. Tributário. Art. 150, § 7º, CF. Impostos e contribuições. ICMS. Regime de substituição tributária para a frente. Base de cálculo inferior à presumida. Procedimentos, critérios e requisitos para a restituição. Legislação infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. É infraconstitucional a controvérsia fundada na interpretação de legislação infraconstitucional relativa a procedimentos, critérios e requisitos para a restituição de imposto ou contribuição em regime de substituição tributária para a frente. 2. Ausência de repercussão geral.



    (grifei)



    No mesmo sentido, este pronunciamento: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Substituição tributária para a frente. Base de cálculo efetiva menor do que a presumida. Limitações. Normas infralegais locais. Incidência da Súmula 280/STF.



    1. A orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada em sede de repercussão geral, é no sentido ser “devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”.



    2. O Tribunal de origem reconheceu o direito à imediata e preferencial restituição do ICMS recolhido a maior no regime de substituição tributária, sem as limitações contidas na legislação infralegal local (Decretos nºs 41.653 e 42.039/97, Resolução nº 25/95 e Portaria CAT nº 45/95). Para decidir de modo diverso, seriam imprescindíveis a reanálise e a interpretação da referida legislação infraconstitucional local, providências vedadas na via do apelo extremo, nos termos da Súmula nº 280 do STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Não se aplica ao caso o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).



    (RE 556.259-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



     



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator